Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. REPASSE DE VALORES À RÉ COMPROVADO EM MONTANTE INFERIOR AO ALEGADO NA INICIAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela autora na inicial. 1.1. Tendo em vista que o autor imputa à ré o inadimplemento quanto ao pagamento de valores repassados a ela, mediante empréstimo verbal, mostra-se evidenciada a sua pertinência para figurar no polo passivo da ação.

2. Evidenciado que as provas documentais pretendidas pela autora não se mostram relevantes para a solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não configura hipótese de cerceamento de defesa.

3. Na hipótese de pretensão de recebimento de valor emprestado em razão da celebração de contrato de mútuo verbal, incide a regra geral do prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 3.1. Prejudicial de mérito de prescrição afastada

4. Na linha do que prevê o artigo 107 do Código Civil, em se tratando de contrato de mútuo, não impondo a lei qualquer formalidade especial para sua celebração, torna-se cabível a celebração do negócio jurídico de forma verbal.

5. Comprovada a existência do empréstimo e o efetivo repasse de valores, bem como o inadimplemento da autora quanto ao pagamento do montante que lhe fora disponibilizado, impositivo se mostra o acolhimento da pretensão deduzida na inicial, para o fim de condená-la ao pagamento da divida.

6. Tendo o autor sucumbido em parte reduzida do pedido, mister se faz a redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência, na forma prevista no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.

7. Apelação Cível interposta pela ré conhecida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Apelação Cível interposta pelo autor conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais majorados.